Tribunal: STF
Processo: HC 197674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, em favor de Luis Gustavo Pereira de Almeida, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 642.842/SP. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIS GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/01/2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, bem como a desproporcionalidade da medida extrema. 
    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDOC 6, p. 1)
    No Superior Tribunal de Justiça, o writ foi indeferido liminarmente com fulcro na Súmula 691 deste STF.
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma que “as circunstâncias do caso concreto indicam que o paciente não tinha envolvimento com o suposto tráfico de drogas e que há uma grande probabilidade de que estava ali apenas adquirindo drogas para uso próprio” (p. 4).
    Ressalta que a quantidade de droga apreendida é pequena e que o paciente é primário e não integra organização criminosa, de modo que, em caso de eventual condenação, poderá ser fixado regime mais brando ou mesmo aplicado o redutor do tráfico privilegiado. 
    Aduz, ainda, que o decreto preventivo apresenta argumentos genéricos que não demonstram concretamente o risco representado pelo status libertatis do paciente.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 642.842/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Consta do decreto preventivo: 
    “Laudo de constatação preliminar juntado às folhas 18/20, tendo sido constatada a presença de cocaína nas 24,45 gramas da substancia apreendida. 
    [...]
    Apesar de não ostentar passagens criminais, Luis Gustavo tem uma vasta folha de antecedentes infracionais, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com imposição de medida sócio educativa de internação em 2018. Ou seja, em quase menos de 02 anos, voltou à mesma prática delitiva, demonstrando, pela quantia razoável de drogas, apetrechos e dinheiro encontrado em sua residência que possui envolvimento com o crime organizado que opera na distribuição de drogas no município.
    Ademais, os atos infracionais praticados pelo autuado enquanto adolescente são análogos ao crime de tráfico de drogas. Assim, conforme recente decisão da 5ª Turma do STJ nos autos do RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016, justificada a decretação da prisão cautelar de Luis Gustavo. 
    Desse, modo, eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita não autorizam, por si só, a concessão do benefício em questão. 
    Outros fatores devem preponderar com a necessidade de se resguarda a ordem pública. 
    [...]
    No mais, a instrução da causa inda não teve início e a prisão deve ser mantida também por conveniência da instrução criminal, porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realiza, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. 
    Assim sendo, mostra-se prematura a concessão do benefício da liberdade provisória ou a substituição da prisão provisória por outra medida cautelar.” (eDOC 4)
    Dos excertos colecionados, reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e em sua posse foram encontradas apenas 24,45g de cocaína. 
    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020)
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ademais, o paciente foi preso em flagrante e não há notícia nos autos de que esteja foragido, de modo que o fato de não haver, até o momento, citação pessoal não pode constituir argumento que pese em desfavor do investigado. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Luis Gustavo Pereira de Almeida, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19;
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente